Tribunal: TJMT
Processo: 0500322-68.2014.8.11.0008
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0500322-68.2014.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUCINEI DOS SANTOS - CPF: 018.998.811-82 (RECORRENTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

0500322-68.2014.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

Jucinei dos Santos

Recorrida(s):

OI S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de maio de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO CREDOR. ARQUIVAMENTO E NÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

1. Se o processo estiver na fase de execução ou cumprimento de sentença, em caso de inércia do credor, deve ser determinado o seu arquivamento e não a sua extinção.

2. Se a devedora estiver em recuperação judicial, deverá ser expedida certidão de crédito para que o credor possa promover a habilitação de seu crédito na recuperação judicial. Após, a expedição da certidão a execução deverá ser arquivada.

VOTO

Colendos pares:

Se o processo estiver na fase de execução ou cumprimento de sentença, em caso de inércia do credor, deve ser determinado o seu arquivamento e não a sua extinção. Poderá,
a pedido do credor,
ser
desarquivado para prosseguimento da execução, enquanto não ocorrer a prescrição.

Se a devedora estiver em recuperação judicial, deverá ser expedida certidão de crédito para que o credor possa promover a habilitação de seu crédito na recuperação judicial. Em conformidade com disposto no Enunciado 51 do FONAJE,
in verbis
: “Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria”
.

Uma vez expedida a certidão de crédito e efetuada sua entrega do credor, a execução poderá ser arquivada, pois os procedimentos de recebimento serão processados na recuperação judicial.

Ante o exposto
,
dou provimento
ao recurso e anulo a sentença que julgou extinto o feito, por não ter sido expedida certidão de crédito. Após a expedição da referida certidão, para possibilitar o credor efetuar a habilitação de seu crédito, a execução deverá ser arquivada.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021